Tribunal: TJDFT
Processo: 0750951-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750951-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO ROCHA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTONIO ROCHA DA SILVA contra ato do SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que: 1) possui 80 anos de idade e foi diagnosticado com neoplasia maligna da pele (CID C44.9); 2) necessita, com urgência, do procedimento de exérese do tumor; 3) a solicitação do procedimento foi registrada no SISREG no dia 07/05/2025; 4) solicitação recebeu a classificação de risco/prioridade vermelho/emergência, mas já se passaram 194 dias de espera; 5) a demora no tratamento pode lhe acarretar diversas consequências graves; 6) o tempo de espera revela-se excessivo, desproporcional e incompatível com a premência da situação clínica; 7) a Defensoria Pública requisitou à Administração Pública informações a respeito do procedimento solicitado; 8) a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas – CERCE informou, em 17/09/2025, que “constam na fila do Grupo CE - PLÁSTICA CÂNCER DE PELE 517 solicitações pendentes, sendo 494 com classificação de risco VERMELHO”; e 9) é imprescindível a intervenção jurisdicional para reconhecer a deficiência grave dos serviços de saúde e impor um prazo objetivo, razoável e aferível para o cumprimento da obrigação constitucionalmente imposta ao Distrito Federal. Ao final, requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de medida liminar para que seja determinado à autoridade impetrada que lhe forneça, em prazo não superior a 20 dias, o tratamento solicitado em qualquer unidade de saúde adequada da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o Distrito Federal. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. 1. Gratuidade de justiça A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, o impetrante não juntou documentos destinados a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a representação pela Defensoria Pública não gera presunção automática de hipossuficiência. A parte deve comprovar a real necessidade do benefício. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 /STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. 1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência da alegada hipossuficiência da recorrente encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 2. Esta Corte entende que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstas em lei. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2568602 SE 2024/0045872-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. PRÉVIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o simples fato de ser a parte representada pela Defensoria Pública não faz presumir sua hipossuficiência econômica, devendo a concessão da gratuidade de justiça observar os ditames legais. 2. A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo, de modo que o deferimento do pedido, posterior à interposição do recurso, não isenta a parte do recolhimento do respectivo preparo. 3. No caso dos autos, não houve a comprovação da prévia concessão do benefício da gratuidade de justiça e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro, o que induz à deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735640 SP 2020/0188023-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2411722 SP 2023/0254500-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023) – grifou-se Ressalte-se ainda que as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Ademais, não há, nos processos de mandado de segurança, condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). O pedido de gratuidade, portanto, deve ser indeferido. 2. Sigilo processual A CF estabelece – como regra – a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, a preocupação paralela com a tutela direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei 13.709/18) disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e a aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A LGPD, ao utilizar variedade terminológica (arts 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem ao fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, é recomendável que o impetrante se manifeste quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. 3. Conclusão Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o impetrante para, no prazo de 15 dias: 1) realizar o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 do CPC); e 2) manifestar-se quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator